Tribunal: TJDFT
Processo: 0708531-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. PRAZO RAZOÁVEL.
A progressão de regime pode ser condicionada à realização de exame criminológico em razão das peculiaridades do caso concreto, expostas em decisão fundamentada (enunciados da Súmula Vinculante 26/STF e Súmula 439/STJ).
O histórico do sentenciado, no curso da execução, é pontilhado por várias faltas graves cometidas, entre elas três novos crimes (receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo), isso quando no gozo de benefícios da execução penal, indicando, quanto ao requisito subjetivo, ausência de condições para a progressão de regime, fazendo-se necessário, nesse contexto, exame criminológico para se verificar se, efetivamente, apresenta o agravado condições de reinserção social.
Fixado o prazo razoável máximo de seis meses para a realização do exame.
Agravo em execução penal conhecido e provido.